Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-10.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700631-10.2019.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALTERLI MEIRA SANDE RECORRIDO: NATALIA GOMES CARDOSO, RODRIGO ALVES MOREIRA DESPACHO Ao recorrente, para que junte a(s) página(s) seguinte(s) de sua CTPS, a fim de se verificar se não houve nova admissão. . Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito